Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-97.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000160-97.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA (APELANTE), ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO QUALIFICADO – PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RES
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS - APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE E BENS AVALIADOS EM R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL -

PENA READEQUADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA MENORIDADE - INVIABILIDADE – DOCUMENTO ASSINADO POR AGENTE PÚBLICO ATESTANDO A MENORIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se enquadra o fato ora tratado como insignificante, considerando que a
res furtiva
foi avaliada em R$400,00 (quatrocentos reais) conforme termo de avaliação constante nos autos (Id. 27478488), superando, em muito o entendimento jurisprudencial que revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res
for superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, que em 2017 era de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Para o reconhecimento do furto privilegiado, ou furto mínimo, ou furto de pequeno valor, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, requisitos que, no presente caso, restaram preenchidos.

Conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 74, do STJ), o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a
comprovação
da
menoridade
da vítima do crime de corrupção de menores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou
Wellington Costa de Oliveira
como incurso nas sanções do art. art. 155, §1°, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), imputando-lhe a pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, bem como, ao pagamento de 06 (seis) dias multas, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, (Id. 28480474/76).

Em suas razões (ID. 28480485/87), busca a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, sob argumento de que não há provas da ocorrência de qualquer lesão ao patrimônio da vítima, cabendo o reconhecimento da atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Sendo o entendimento contrário, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 2° do art. 155 do CP.

Busca ainda a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, ante a ausência de provas da efetiva menoridade relativa da suposta vítima.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 24480488/490).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, filiando-se de modo
“per relationem”
aos fundamentos esposados nas contrarrazões do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou
Wellington Costa de Oliveira
como incurso nas sanções do art. art. 155, §1°, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), imputando-lhe a pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, bem como, ao pagamento de 06 (seis) dias multas, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há qualquer irresignação quanto a autoria e materialidade dos fatos, busca-se apenas a absolvição do apelante alegando a atipicidade do crime de furto, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, em face da ausência de lesão ao patrimônio da vítima, e, subsidiariamente, requer a aplicação do benefício contido no art. 155, §2º, do CP.

Busca ainda a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, ante a ausência de provas da efetiva menoridade relativa da suposta vítima.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos autos de inquérito Policial supra mencionado que no dia 21/11/2017, por volta das 04:20 horas, no estabelecimento comercial denominado “Multipreço” localizado na Rua Comandante Balduino, esquina com a rua Coronel José Dulce, s/n, Centro, nesta cidade e Comarca, indiciado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente Daniel da Costa Barbosa, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si 01 (um) carrinho de brinquedo cor rosa, 01 (uma) “bolchete do Ben 10”, 01 (um) ônibus de brinquedo com símbolo do Corinthians, 01 (uma) máquina de passar cartão e a quantia de R$2,00 (dois reais) em espécie, pertencentes a vítima Ismael Francisco de Carvalho, proprietário do estabelecimento comercial, avaliados em. R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Auto de Avaliação indireta de fls. 09.

2) Consta, ainda, dos autos do inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas o indiciado facilitou a corrupção do adolescente Daniel da Costa Barbosa, praticando com ele o crime acima mencionado.

Segundo apurado, no dia dos fatos, valendo-se do horário de repouso noturno, o denunciado, na companhia do adolescente Daniel, acessaram o interior do estabelecimento comercial supramencionado, aproveitando-se de um dano recente na lamina vítrea de uma das portas de acesso, onde em seu lugar foi instalada uma placa de madeira provisória, e tentaram furtar os objetos apreendidos.

O denunciado e o menor foram avistados por terceiros, que comunicaram os fatos a polícia. Os policiais Militares se fizeram presentes no local e depararam-se com os suspeitos no interior do estabelecimento comercial, em posse da respectiva res furtiva, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito.

Assim agindo, praticou o indiciado Wellington Costa de Oliveira a conduta típica prevista no artigo I55, §1º, inciso I (durante o repouso noturno) e §4º, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução a vítima e as testemunhas a seguir arroladas (...)”
(Id. 28478469).

Consignou-se na r. sentença:

“(...)

Materialidade delitiva:

Da análise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito ora perpetrado através do auto de prisão em flagrante delito de fls. 02, boletim de ocorrência de nº 2017.383335 de fls. 03/04, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 08, Termo de entrega de fls. 10, Auto de avaliação de fls. 33, e pelos depoimentos colhidos em fase judicial e extrajudicial.

Autoria:

A autoria delitiva do crime em análise restou comprovada, tendo o acusado confessado a prática delitiva, aduzindo que efetivamente entrou no estabelecimento comercial “Multipreço” no dia dos fatos, através de um tapume de madeira que estava no local da porta de vidro, que havia sido quebrada anteriormente. Vejamos:

Wellington Costa de Oliveira: confirma que subtraiu os bens. Relata que este furto na verdade não foi um furto, foi uma invasão, pois conseguiu entrar na loja, mas não chegou a furtar nada, tendo em vista que os policiais o prenderam dentro da loja, então não tem como falarem que furtou, sendo que ia tentar furtar, mas não conseguiu, pois nem se quer saiu do lugar, e que os policiais que pegaram algumas mercadorias para levar ao CISC falando que ele furtou, mas ressalta que não chegou a pegar nada, nem máquina de cartão, nem dinheiro, nada, pois o pegaram dentro da loja, e nem sequer tinha separado o que ia levar lá de dentro. Afirma que o menor de idade estava junto, e que sabia que o adolescente era menor de 18 anos. Ressalta que era usuário de drogas, mas há 04 meses está limpo, frequenta certinho um grupo da Pastoral que o próprio Juízo lhe indicou para ir. (CD-R de fls. 77)

Conforme o interrogatório do réu, este efetivamente entrou na loja relatada nos autos, sendo que, antes mesmo de separar os bens que iria furtar foi surpreendido pelos policiais que efetuaram a sua prisão conjuntamente com o menor Daniel da Costa Barbosa, sendo que possuía conhecimento de que se tratava de menor de idade.

Referida versão apresentada pelo acusado foi corroborada em fase extrajudicial pelo depoimento do menor Daniel da Costa Barbosa, o qual aduziu ter sido convidado pelo réu Wellington Costa de Oliveira para a prática da infração penal descrita na exordial acusatória (fls. 11).

Em contrapartida, confirmando o fato de ter o acusado sido encontrado no local dos fatos e que efetivamente tentou subtrair alguns bens do estabelecimento comercial “Multipreço”, foi o depoimento da testemunha Douglas Silva Heleno de Jesus em Juízo, vejamos:

Douglas Silva Heleno de Jesus (PM): afirma que o pessoal do monitoramento do Banco do Brasil que viu toda a situação, inclusive o alarme do estabelecimento comercial tocou, a polícia foi acionada e logo chegou ao local. Destaca que o menor envolvido vive em torno do banco, é muito problemático, pois é usuário de drogas. Conta que era de madrugada, o vidro da porta estava aberto ou quebrado, e que os dois indivíduos entraram na loja, mas quando a polícia chegou eles já estavam tentando sair. Ressalta que conseguiu recuperar alguns objetos e os encaminhar ao CISC. Por fim, destaca que pegaram o menor perto da porta da loja e o acusado estava escondido entre os materiais mais no interior do local. (CD-R de fls. 77)

Conforme os relatos de Douglas Silva Heleno de Jesus em Juízo, quando chegaram ao local o acusado e o menor estavam saindo do estabelecimento comercial “Multipreço”, contudo, aparentemente pelos relatos do mesmo, estes foram encontrado ainda dentro da loja, já que relatou com precisão: “e que os dois indivíduos entraram na loja, mas quando a polícia chegou eles já estavam tentando sair”.

Portanto não restam dúvidas quanto a subtração dos bens, entretanto, em relação a tratar-se de crime consumado, o mesmo não pode ser afirmado.

O art. 14, II, do CP assim predispõe:

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme verifico do presente feito e das provas carreadas no mesmo, observo que o acusado e o menor estavam dentro do estabelecimento comercial denominado “Multipreço”, conforme a confissão judicial do acusado, os relatos de Douglas Silva Heleno de Jesus em Juízo, e a oitiva extrajudicial do menor Daniel da Costa Barbosa (fls. 11).

Ademais, o menor em fase extrajudicial afirmou categoricamente que os bens ainda estavam sendo separados para subtração, relato idêntico ao do acusado em Juízo. Consta ainda do depoimento de Douglas Silva Heleno de Jesus, que o réu e o menor ainda não tinham saído do local, sendo certo que estando os bens devidamente separados ou não, estes ainda não haviam saído sequer de dentro da loja em questão.

Pois bem, estando os acusados ainda dentro do estabelecimento comercial, verifico que não houve sequer a inversão da posse dos bens, mormente pelo fato de que poderiam escolher outros bens para a subtração, deixar alguns dos bens separados, ou até mesmo desistir da ação delitiva.

O fato de que o acusado ainda estava dentro do estabelecimento comercial, indica a necessidade de reconhecimento de crime tentado, no sentido:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CRIME DE BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O agente que é preso em flagrante no interior de estabelecimento comercial, após danificar o sistema de alarme e vistoriar a caixa registradora comete o delito de furto, na forma tentada. 2. Não é caso de reconhecimento do crime de bagatela, porque o paciente adentrou o restaurante com o intuito de furtar e somente não o fez, porque se escondeu da polícia, no interior do banheiro e lá adormeceu. 3. Ordem denegada. (HC 133.678/MG, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010)

Assim, analisando o contexto probatório dos autos, verifico que não havia o acusado ainda empreendido fuga do local onde ocorria a subtração, estando este durante a execução do delito, e que apenas não finalizou seu intento criminoso, pelo fato de que foi surpreendido pelos policiais militares que foram até o local atendendo um chamado.

Saliento ainda que o crime, conforme os relatos da única testemunha ouvida em Juízo que o fato se deu no período noturno, estando a loja inclusive com o alarme acionado no momento da ação delitiva, incidindo no caso o aumento de pena referente ao repouso noturno.

De igual sorte, com a confissão do réu em Juízo, o depoimento de Douglas Silva Heleno de Jesus e a oitiva extrajudicial do menor Daniel da Costa Barbosa (fls. 11), ficou evidente que o crime se deu mediante o concurso de duas pessoas, incidindo, in casu, a figura qualificadora do delito de furto, prevista no art. 155, §4º, IV, do CP.

Em relação ao crime descrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Estabelece o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais, passo a análise do mérito.

Materialidade delitiva:

Da análise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito ora perpetrado através do auto de prisão em flagrante delito de fls. 02, boletim de ocorrência de nº 2017.383335 de fls. 03/04, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 08, Termo de entrega de fls. 10, termo de inquirição sumária de fls. 11, termo de compromisso de entrega de menor de fls. 12, Auto de avaliação de fls. 33, e pelos depoimentos colhidos em fase judicial e extrajudicial.

Autoria:

A ação é procedente

Denote-se que conforme consta dos autos, em específico do interrogatório do réu em Juízo, o acusado praticou o crime de furto em comento com o auxílio do menor Daniel da Costa Barbosa, embora o réu tenha indicado que não conhecia a menoridade deste.

O menor infrator em fase extrajudicial indicou que auxiliou o réu no desiderato criminoso de furto narrado na exordial acusatória, confirmando que praticou o crime, conjuntamente com o réu, o qual lhe chamou para a prática delitiva (fls. 11).

Saliento ainda, que inexistem nos autos quaisquer indicativos que façam desabonar ou desacreditar a versão do réu, sequer das informações prestadas pelo menor, o que permite a este Magistrado a condenação do acusado nas penas do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Embora tenha indicado o réu que não tinha conhecimento da situação, entendo que referida afirmativa, de per si, não lhe exonera da responsabilidade penal do crime perpetrado, eis que o crime de corrupção de menores, trata-se de crime formal.

Ademais, entendo que o fato de não estar demonstrado nos autos que o menor era corrompido ou que inexista anotações em sua folha de atos infracionais, não impede a condenação do acusado no presente feito.

Sendo o menor autor de diversos atos infracionais ou primário, não impede a condenação, já que o crime previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, independendo de prova da efetiva corrupção, mas apenas de que tenha o menor participado, conjuntamente com réu maior de 18 anos, na ação delituosa, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMAS, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, ESTES EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL NO DELITO – IRRELEVÂNCIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ter natureza formal, independe da prova da efetiva corrupção do menor para a sua configuração, bastando apenas que fique evidenciada a participação dele na prática delituosa em companhia de pessoa maior de 18 anos. (TJMT - Ap 16026/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP) – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL – AGENTES IMPUTÁVEIS QUE COMETERAM DELITOS DE ROUBOS NA COMPANHIA DE ADOLESCENTES – 1.2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ – QUESTÃO QUE FOI TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 597270-4/RS – DEVER DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DE FORMA INDIVIDUALIZADA, TODAVIA, DENTRO DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DETERMINADOS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PENA REDIMENSIONADA – 1.3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2º INCS. I E II DO ART. 157 DO CP – PLEITO ACOLHIDO – COMPROVADO O USO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DELITIVA E O CONCURSO DE AGENTES – MAJORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – PENA READEQUADA – 2. RECURSO DEFENSIVO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EVIDENTE DOMÍNIO DA AÇÃO DELITIVA – IMPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DA DEFESA NÃO PROVIDO. Recurso do Ministério Público. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando para sua consumação que o sujeito penalmente inimputável participe da prática criminosa em companhia de pessoa maior de idade, prescindindo, pois, de efetiva comprovação da corrupção da criança ou do adolescente, se este era corrompido ou não quando do cometimento do delito. Restando comprovado que os apelados cometeram delitos de roubo na companhia de dois adolescentes a condenação pelo crime previsto na norma penal incriminadora do art. 244-B do ECA é medida que se impõe. É cediço que nas duas primeiras fases de dosimetria da pena a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo legal, nem além do máximo previsto no preceito secundário da normal penal incriminadora, tendo, inclusive, esse entendimento sido assentado na Súmula 231 do STJ e submetido à repercussão geral através do RE 597270-4/RS, sob relatoria do Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 26.03.09, divulgado na data de 04.06.09 e publicado em 05.06.09, não fazendo sentido destoar do citado verbete sumular. Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP uma vez que os autos demonstram de forma inequívoca que os crimes de roubos perpetrados pelos apelados foram cometidos com uso de arma de fogo e concurso de agentes, devendo, pois, a reprimenda a eles imposta ser majorada na fração mínima de 1/3 (um terço). Recurso da defesa: Não há que se falar em participação de menor importância dos apelantes, na medida em que restou devidamente comprovado que foram coautores do crime de roubo circunstanciado, porquanto participaram ativamente do ilícito, um deles subtraindo a res furtiva e o outro dando apoio e cobertura dentro do veículo. (TJMT - Ap 161428/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 27/08/2015)

Saliento ser conhecida a posição jurisprudencial das Cortes Superiores no que tange à configuração do crime de corrupção de menores. Trata-se de crime formal, conforme já elucidado, em que é despicienda a prévia incursão na seara delitiva pelo menor, bastando, portanto, sua participação em ato delitivo juntamente com o imputável para que seja responsabilizado penalmente.

Neste sentido é o teor da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Neste sentido, para que ocorra o crime de corrupção de menores, basta que o crime seja praticado em companhia de um inimputável, independendo do conhecimento do réu quanto ao fato, ou de estar o menor anteriormente no “mundo do crime”.

Em outras palavras, cada vez que o imputável pratica um crime ao lado de um menor de idade ele o está, aos olhos do legislador, corrompendo-o.

Nesta vertente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal. II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. III- Agravo Regimental improvido”. (STJ, AgRg no REsp 1378870 / MG; Relator(a): Ministra REGINA HELENA COSTA; Órgão Julgador: QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 06/02/2014; Data da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2014).

Assim sendo, a condenação do réu ao crime em questão é medida que se impõe.

Portanto deve o acusado ser condenado às penas do art. 155, §1º, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Passo à dosimetria das penas.

Em relação ao crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não possui antecedentes; nada existe sobre a conduta social; o acusado possui tendência em sua personalidade de se voltar à prática delitiva; motivos do crime não favorecem ao acusado; consequências do crime foram moderadas; comportamento da vítima facilitou a ação do acusado, uma vez que deixou apenas um mero tapume fechando a porta do estabelecimento comercial; a situação econômica do acusado não era boa.

Embora entenda este Magistrado que o acusado possua personalidade voltada a prática de delitos, nos termos da Súmula 444, do STJ, deixo de utilizar os inquéritos e ações penais para agravar sua pena base, lastreando a majoração da pena do mesmo na presente fase apenas em relação aos antecedentes criminais do réu.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a incidência da confissão espontânea, a qual traduz-se em atenuante a ser analisada no caso dos autos, contudo, denoto que a mesma não poderá servir nesta fase de aplicação da pena para diminuir sua pena, eis que a mesma encontra-se atualmente no mínimo legal.

Referido entendimento encontra amparo na súmula 231 do ST, a qual prevê: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo que por tala argumento, deixo de atenuar a pena, mesmo tendo o acusado confessado a prática delitiva.

Na terceira fase de aplicação da pena, existe a causa de aumento de pena relacionada ao furto noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), situação que deverá aumentar a pena do réu em 1/3, passando assim à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

A diminuição se deu no patamar mínimo, eis que o réu já havia até mesmo separados os bens para efetivo termino da subtração, sendo que apenas não conseguiu evadir-se do local com a posse destes, pela ação policial, conforme observado nos autos.

Em relação ao crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) atribui para o crime de corrupção de menores a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade, pode afirmar ser voltada para a prática de delitos, tendo em vista que possui diversos processos tramitando contra si (cf. fls. 90/92). Os motivos do crime não lhe favorecem. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa.

Embora entenda este Magistrado que o acusado possua personalidade voltada a prática de delitos, nos termos da Súmula 444, do STJ, deixo de utilizar os inquéritos e ações penais para agravar sua pena base, lastreando a majoração da pena do mesmo na presente fase apenas em relação aos antecedentes criminais do réu.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a incidência da confissão espontânea, a qual traduz-se em atenuante a ser analisada no caso dos autos, contudo, denoto que a mesma não poderá servir nesta fase de aplicação da pena para diminuir sua pena, eis que a mesma encontra-se atualmente no mínimo legal.

Referido entendimento encontra amparo na súmula 231 do STJ, a qual prevê: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo que por tala argumento, deixo de atenuar a pena, mesmo tendo o acusado confessado a prática delitiva.

Na terceira fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias que alterem sua pena para o crime em questão, mantendo definitiva a pena do réu, em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) em 01 (um) ano de reclusão.

No presente caso ocorre ainda a necessidade de reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que o agente ao cometer o crime de furto em questão, corrompeu o menor Daniel da Costa Barbosa.

Assim, aplicando-se o concurso formal, deve-se optar no caso, pela maior pena culminada ao réu, eis que as penas pela qual foi condenado são diferentes, no caso a imputada pelo crime de furto qualificado, qual seja 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, referida pena deverá ser majorada em 1/6, já que apenas um crime fora cometido em concurso formal, sendo este o aumento mínimo possível para o caso, conforme previsão do art. 70, do Código Penal, passando a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ante a ausência de impedimento legal, bem como por não ter ultrapassado a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas “c”, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, visto que: Presente o primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor de quatro anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não é reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente (inciso III).

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a acusação para fins de condenar o acusado Wellington Costa de Oliveira da imputação que lhe foi feita com incurso no artigo 155, §1º e § 4º, inciso IV, do CP, além do art. 244-B, do ECA, à pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 06 (seis) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Do direito de recorrer em liberdade:

Considerando que o sentenciado respondeu o processo, até o presente momento, nessa situação e que não estão presentes os requisitos ensejadores para a determinação da segregação cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, dispensada a exigibilidade eis que se trata de réu hipossuficiente, nos termos da lei. (...)”.
(
sic
-Id. 28480474/476).

Pois bem.

Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Assim, o aresto deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas.[...].(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21).

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

À luz de tais requisitos, não se enquadra o fato ora tratado como insignificante, considerando que a
res furtiva
foi avaliada em R$400,00 (quatrocentos reais) conforme termo de avaliação constante nos autos (Id. 27478488), superando, em muito o entendimento jurisprudencial da corte Superior que revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res
for superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, que em 2017 era de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Oportuno, trago julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. "A prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n.

351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

4. Seguindo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. No presente caso, o acusado fora condenado por ter desviado água da residência de sua vizinha, causando-lhe prejuízo de R$ 200,00, valor que ultrapassa os 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2013 - R$ 678,00), por meio de escalada e durante o repouso noturno, circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que demonstram a maior audácia, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta, a afastar a escassa ofensividade penal e social.

6. Ademais, a lesão jurídica não se resume à água subtraída da vítima, mas, também, do fato de que, em tempos de escassez hídrica, aquele que furta água não precisa se preocupar em economizar, pois sobre ele não incidirão dispositivos como bandeiras tarifárias, multas por excesso de consumo etc, o que gera um prejuízo a toda sociedade. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)”

Por derradeiro, dizer-se que não houve prejuízo concreto não altera em nada a solução do feito. Caso contrário, toda tentativa de furto, por igual razão (e absurdamente), deveria ser considerada penalmente atípica em decorrência do princípio da insignificância

Além disso, o fato de ter havido a restituição do bem à vítima não conduz, necessariamente, ao reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto a
ausência de prejuízo
material deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto. Pois, caso contrário, toda tentativa deveria ser considerada penalmente atípica ante a ausência de prejuízos.

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No tocante a incidência da forma privilegiada do furto, (parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal), tenho que razão assiste ao apelante, senão vejamos:

Sobre os requisitos do furto privilegiado, nos leciona Fernando Capez:

“
a)

Primariedade:
primário é todo aquele que não é reincidente. Assim se o agente já sofreu diversas condenações, mas não é considerado reincidente porque não praticou nenhum delito após ter sido condenado em definitivo, será considerado tecnicamente primário e fará jus ao benefício legal. (...). A lei não exige que os antecedentes do réu sejam verificados para concessão do privilégio, de modo que a presença de maus antecedentes não impede a incidência dessa causa de diminuição de pena.
b)

Pequeno valor da coisa subtraída:
a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o furto é mínimo quando a coisa subtraída não alcança o valor correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato. Note-se que pequeno valor da coisa não deve ser avaliado em função da situação financeira da vítima, pois, dessa maneira, ‘o furto de um carro para uma pessoa de muitas posses acabaria sendo considerado uma subtração de coisa de pequeno valor’. Não se deve confundir pequeno valor da coisa com o pequeno prejuízo sofrido pela vítima. Assim, a ausência de prejuízo em face de a vítima ter logrado apreender a res furtiva ou o pequeno prejuízo não autorizam o privilégio legal. (...).” (Curso de Direito Penal, volume 2: parte especial. 4ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2004. pp. 378 e 379)”.(sic).

Assim, para o reconhecimento do furto privilegiado, ou furto mínimo, ou furto de pequeno valor, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, que não pode ser confundido com o conceito de pequeno prejuízo.

O réu é primário, sendo, inclusive, reconhecida na sentença condenatória transcrita. Em verdade, não obstante a controvérsia existente no que concerne a verificação se a
res
é tida como de pequeno valor, há doutrina e julgados incisivos no sentido de que o furto privilegiado caracteriza-se sempre que a
res furtiva
seja inferior a um salário mínimo, nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BEM DE PEQUENO VALOR. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL ABERTO CABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". No caso, cuida-se de réu primário à época dos fatos, condenado pelo furto de pneu estepe, bem avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, em montante inferior ao salário mínimo em vigor em 2018.

4. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 511/STJ, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

(...)

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, bem como para fixar o regime prisional aberto, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 579.142/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Acrescente-se ainda que o pequeno valor da “
res”
é aferido no momento da subtração, pouco importando a ausência de prejuízo em face da apreensão e restituição à vítima de parte da coisa furtada.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...)PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BEM DE PEQUENO VALOR. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL ABERTO CABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...)

3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". No caso, cuida-se de réu primário à época dos fatos, condenado pelo furto de pneu estepe, bem avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, em montante inferior ao salário mínimo em vigor em 2018.

(...)

(HC 579.142/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”
(
sic
).

Desta forma, considerando o valor da
res furtiva
(auto de avaliação (Id. 27478488) onde consta o valor de R$ 400,00 e a primariedade do réu reconhecida na sentença, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado. Contudo, a aplico na fração de 1⁄2 (metade) vez que o valor dos bens furtados equivale a mais de 40% do salário mínimo vigente a época do fato (R$937,00), restando a ser aplicada a pena de
08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 03 (três) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

No tocante ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, o apelante argumenta que não existe nos autos a comprovação da efetiva menoridade de Daniel da Costa Barbosa. Contudo, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 74, do STJ), o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PELO PADRASTO (CONSUMADO). ACÓRDÃO REFORMA SENTENÇA MAJORANDO A PENA. DEFESA ALEGA NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA IDADE DA MENOR. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA MEDIANTE OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

2. Ainda que assim não fosse, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento reiterado e consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
, nos termos da Súmula n. 74 do STJ, certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público - dotado, portanto, de fé pública - atestando a idade do menor
(AgRg no AREsp n. 1.013.254/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/2/2017 - grifo nosso).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)”

Logo, não há que se falar em absolvição, por inexistência de prova da menoridade da vítima.

Reconhecido o concurso formal de crime, como bem explicitado na sentença, faz-se necessário optar pela maior pena culminada ao réu, que no caso, após reconhecido o furto privilegiado, é a pena aplicada ao crime de corrupção de menor, qual seja 01 (um) ano de reclusão, que que deverá ser majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 04 dias-multa.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Wellington Costa de Oliveira
, para reconhecer e aplicar o privilégio contido no parágrafo 2º, do art. 155, do CP, restando a pena privativa de liberdade no montante de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 04 dias-multa
, sendo, ao final, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo de execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020